Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-24.2022.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-24.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEJANIRA ALVES DELMONDES DA SILVA - CNPJ: 18.416.394/0001-29 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), DEJANIRA ALVES DELMONDES DA SILVA - CPF: 720.148.221-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DEJANIRA ALVES DELMONDES DA SILVA - CNPJ: 18.416.394/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002631-24.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante
:
Dejanira Alves Delmondes da Silva.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO (ART. 334 DO CPC) – DESCABIMENTO – MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – JUROS REMUNERATORIOS – TAXA MÉDIA MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de designação de audiência de tentativa de conciliação, não importa em nulidade da r. sentença, na medida em que as partes podem transigir a qualquer tempo e grau de jurisdição

Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado

na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pela embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios

é vedada sentença ilíquida.

Não há que se falar em abusividade dos encargos remuneratórios se fixados à época da contratação em conformidade com a taxa média de mercado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002631-24.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante
:
Dejanira Alves Delmondes da Silva.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dejanira Alves Delmondes,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da A
ção Monitória n. 1002631-24.2022.8.11.0008, proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT
, que julgou improcedente os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, e, além disso, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando, em preliminar, a violação aos princípios da composição e cooperação, em razão da ausência de designação de audiência de conciliação e mediação, o que ensejaria a anulação da sentença.

No mérito, diz que não questiona as transações realizadas, mas a cobrança de juros abusivos, compostos, e multas que transformam a dívida cobrada em valores astronômicos.

No ponto, discorre que não há qualquer documento que vincule as telas sistêmicas aos contratos firmados. Segue defendendo a existência de venda casada do seguro prestamista, e a abusividade dos juros remuneratórios.

Afirma que a cobrança de valores indevidos, afasta a mora, não havendo que se falar em falta de prova de pagamento.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Instada a comprovar a hipossuficiência, colacionou documentos no id n.

Contrarrazões no id n. 191612792, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002631-24.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante
:
Dejanira Alves Delmondes da Silva.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta objetivando a constituição em titulo executivo de débito oriundo de linhas de crédito (empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito), vinculados à conta corrente.

Narrou a instituição financeira que promoveu a abertura de conta corrente em favor da ré, com a constatação prévia de varias linhas de créditos, dentre os quais, limite de cheque especial, empréstimo pessoal e cartão de crédito, que fora disponibilizado e poderia ser utilizado na integralidade ou de forma parcial, conforme a necessidade do cooperado, podendo as contratações serem realizadas pelos canais de autoatendimento.

Assevera que a contratação de crédito pela ré, alcançou um montante de R$ 196.870,51 (cento e noventa e seis mil e oitocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), originários de débitos relativos à contratação de empréstimos pessoais pelo canal de autoatendimento sob n. B90732964-9 e C0720345-0, e cartão de crédito denominado “Cartão Sicred Visa Empresarial”, além da utilização de cheque especial.

A ré opôs embargos monitórios questionando o excesso da dívida, decorrente da cobrança indevida de seguro prestamista e juros abusivos. Seguiu-se impugnação aos embargos. Ato contínuo, o togado singular julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença pela procedência do pedido inicial,
e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, e, além disso, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante, ora apelante, sustentando, de proêmio, a nulidade da sentença por não ter sido designada audiência de conciliação e mediação.

Sem razão, porquanto, a falta de designação de audiência de tentativa de conciliação, não importa em nulidade da r. sentença, na medida em que as partes podem transigir a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante apresentação de petição conjunta ou minuta assinada por ambas as partes. Demais disso, a embargada manifestou na peça defensiva o desinteresse pela composição.

Desta feita, não há que se falar em nulidade, notadamente à mingua de efetivo prejuízo.

A propósito.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS
– ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO (ART. 334 DO CPC) – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - EMBARGANTES QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO DE TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem legitimidade para propor Embargos de Terceiros a parte que ignora a relação jurídica formulada na ação principal, mas que acaba por sofrer constrição ou ameaça a direito (artigo 674 do CPC), cuja não comprovação da legitimidade acarreta a extinção da ação, como dispõe o artigo 485, VI do CPC.” (
RAC n.

1027236-32.2022.8.11.0041,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves. J. 16.11.23 - negritei).

Desta feita,
rejeito

a preliminar.

No
mérito
, questiona a embargante, ora apelante, a abusividade dos encargos da dívida. Inicialmente, diz que não há qualquer documento que vincule as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira aos contratos cobrados, e segue questionando a abusividade dos encargos remuneratórios.

Destarte, cinge-se que a ação monitoria está embasada nos contratos de empréstimos - capital de giro n. B90732964-9 e n. C00720345-0 para concessão de um crédito de R$ 16.432,01 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e dois reais e um centavos) e R$ 11.896,50 (onze mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), cartão de crédito denominado “Cartão Sicredi Visa Empresarial”, cuja fatura totaliza o valor de R$18.148,72, com vencimento em 29.06.00, e utilização de limite de cheque especial no valor de R$ 22.437,10, em 07.05.00.

Discorre a embargante que as telas sistêmicas apresentadas pela Cooperativa não comprovam a contratação das linhas de crédito.

Todavia, o contrato de abertura de crédito em conta corrente é documento hábil a alicerçar a ação monitoria, quando acompanhado do demonstrativo de débito das operações realizadas, o que se evidencia no caso dos autos, como ressaltou o togado
a quo
, “
a parte requerente apresentou com a petição inicial matrícula de cadastro pela parte requerida (ID n. 90545436 – Pág. 1), proposta de abertura de conta de depósito e adesão de produtos e serviços, (ID n. 90545436 – Pág. 2/5), cartão autógrafo (ID n. 90545436 – Pág. 6), termo de adesão ao pacote e serviços (ID n. 90545436 – Pág. 7), proposta de admissão (ID n. 90545436 – Pág. 13) e demais documentos de cadastro (ID n. 90545436 – Pág. 01/22) devidamente assinado pela parte ré, demonstrando a existência de vínculo entre requerente e requerido. 22. Ao ID n. 90545438 e ID n. 90545439 foram aportados aos autos telas sistêmicas que demonstram a contratação da parte requerida dos serviços ofertados pela parte requerente, consistente em financiamento de capital de giro (n. B90732964-9 e n. C00720345-0), bem como fatura de cartão de crédito (ID n. 90547641), e, memorial de cálculo da utilização do cheque especial (ID n. 90547643)”.

id n . 191612783.

Ademais, na peça recursal a apelante alega que não questiona as operações realizadas, mas a abusividade dos encargos exigidos, que se mostram excessivos.

No capítulo, assevera que os juros moratórios são abusivos chegando a figurar em cerca de 400% (quatrocentos por cento) sobre o valor de cada parcela num período de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e que os juros somente podem alcançar 12% a. a.

No

que pertine ao excesso de cobrança, malgrado a insurgência, constitui requisito dos embargos quando o fundamento da defesa é o excesso na cobrança, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que é vedada sentença ilíquida.

Deveras, em que pese questione o embargante a ilegalidade dos encargos que recaem sobre o financiamento, notadamente, a ausência de contratação do seguro prestamista e a incidência de juros abusivos, não instruiu os embargos com o valor que reputa correto, tampouco apresentou o demonstrativo do valor incontroverso, apontando a incidência de juros de 400% no período apontado, sem qualquer parâmetro.

Demais disso, a limitação dos juros remuneratórios estipulado pela Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, e a estipulação acima de 12% a.a, por si só, não indica abusividade, a teor da Sumula 382 do STJ.

A proposito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM ABERTURA DA CONTA E ADESÃO AOS SERVIÇOS – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA MORATÓRIA DE 2% – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.
Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

O contrato pactuado informa de forma expressa a capitalização mensal dos juros, de modo que devida.

É permitida a cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor quando prevista no contrato livremente firmado pelas partes e não houver cumulação com comissão de permanência, situações observadas nos autos”.
(RAC n 1000635-83.2021.8.11.0021, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 29.11.23 - negritei).

No caso em pauta, ao que se evidencia das operações de crédito contratada, no que pertine ao cheque especial (id n. 191612762), consta como encargo da mora, juros moratórios de 1% a.m capitalizados e multa de 2%, não havendo que se falar em abusividade.

Quanto ao cartão de crédito, questiona a apelante que a divida consta em nome de terceiro – Ademilson Israel. Todavia, cotejando o documento (conf. id n. 191612761) ao que se afigura, a pessoa indicada como terceiro na verdade trata-se de despesas realizadas e não do titular do cartão, que esta registrado em nome de Mercado Neto, pessoa jurídica de titularidade de Djanira A Silva, ora apelante, não havendo que se falar em divida de terceira pessoa.

Por derradeiro, em relação às operações de crédito atinente aos contratos de empréstimos - capital de giro n. B90732964-9 e n. C00720345-0, no tocante, razão assiste a embargante, ora apelante, vez que as taxas de juros contratada esta fixada respectivamente em 6,053400% a.m (02.12.19) e

6,4988% a.m (17.02.20), ou seja, dentro da media de mercado prevista pelo Bacen para operação da mesma espécie,

à época da contratação,

e, por isso,

não há que se falar em abusividade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.”
(RAC n.

1000402-31.2021.811.0007, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 25.02.22)

Por derradeiro, comprovada a hipossuficiência financeira por meio dos documentos de id n. 198985171,
defiro-lhe
o beneficio da gratuidade nesta instancia recursal.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria, como determina o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 12%, observado o §3º, art. 98, do citado
Códex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024